Tribunal: TJPA
Processo: 0801488-54.2024.8.14.0032
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0801488-54.2024.8.14.0032

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARIA RAFAEL RIBEIRO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PASEP. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONFORMIDADE COM TEMA REPETITIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ, em demanda que versa sobre pretensão indenizatória decorrente de suposta má gestão de valores em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação (
arts
. 489 e 1.022 do CPC); (
ii
) saber se o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo STJ no Tema nº 1.150, especialmente quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil e ao termo inicial da prescrição; e (
iii
) saber se a pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, pois explicita a aderência do acórdão recorrido ao precedente qualificado, indicando os fundamentos determinantes do Tema nº 1.150 do STJ, não havendo violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC.

4. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ, que firmou, no Tema nº 1.150, a
legitimidade passiva do Banco do Brasil, a incidência da prescrição decenal (art. 205 do CC) e a fixação do termo inicial na data da ciência inequívoca dos desfalques, aplicando corretamente a teoria da
actio
nata
.

5. A pretensão recursal, ao sustentar a fixação do termo inicial da prescrição na data do saque e afastar a legitimidade passiva do banco, implica rediscussão da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a decisão de negativa de seguimento de recurso especial fundamentada na conformidade do acórdão recorrido com precedente qualificado do STJ, quando demonstrada a aderência ao caso concreto. 2. Nas demandas relativas ao PASEP, aplica-se o Tema nº 1.150 do STJ, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil, o prazo prescricional decenal e o termo inicial na ciência inequívoca dos desfalques. 3. A revisão do termo inicial da prescrição, quando dependente da reanálise das circunstâncias fáticas do caso, atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 105, III; CPC,
arts
. 489, 1.022 e 1.030, I; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.895.941/TO, Rel. Min. Herman Benjamin).

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
21 ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (3 a 12 de junho de 2026)
por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo interno, nos termos do voto do Relator Desembargador
Luiz Gonzaga da Costa Neto
,

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
,
Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno

em recurso especial
(
ID
33355852
), interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, com fundamento
nos artigos
no 1.021 e 1.030, § 2º
,
do
Código de Processo Civil,
contra decisão da
Vice-Presidência
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
(
ID
31700961
) que negou seguimento a recurso especial
, cujo dispositivo tem o seguinte teor:

“
Ante ao exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao
recurso especial
(
ID 30513410
), interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em razão da conformidade do acórdão recorrido com a
tese jurídica vinculante nº 1.150
, firmada(s) pelo STJ sob o regime dos recursos repetitivos, consoante os termos do art. 1030, I, do Código de Processo Civil.
”

Na origem, cuida-se de demanda indenizatória proposta por MARIA RAFAEL RIBEIRO, na qual se discute suposta má gestão de valores vinculados à conta do PASEP, tendo o acórdão recorrido afastado a prescrição e reconhecido a legitimidade passiva do Banco do Brasil, à luz da orientação firmada pelo STJ.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso especial, sustentando, em síntese, violação aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC, bem como defendendo a ilegitimidade passiva do banco e a fixação do termo inicial da prescrição na data do saque dos valores, e não na data da ciência dos desfalques.

A Vice-Presidência negou seguimento ao recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido
é
conform
e
o Tema nº 1.150 do STJ, além de consignar a incidência da Súmula 7/STJ.

No agravo interno, o recorrente reitera as alegações de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, sustenta a inaplicabilidade do
precedente qualificado ao caso concreto e insiste na necessidade de processamento do recurso especial.

Foram apresentadas

contrarrazões
(ID
33556560
)
.

É o relatório
.

VOTO

Trata-se de
agravo interno em recurso especial
(
ID
33355852
), interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, com fundamento
nos artigos
no 1.021 e 1.030, § 2º
,
do
Código de Processo Civil, contra decisão da
Vice-Presidência
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (
ID 31700961
) que negou seguimento a recurso especial, cujo dispositivo tem o seguinte teor:

Consultando
os autos do processo
,
verifica-se que
o
presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente,
o
preparo
foi devidamente recolhido e
manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade. Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do agravo
interno
.

No mérito, contudo,
o
recurso
não comporta provimento
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da correção da decisão que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso especial por reconhecer a conformidade do acórdão recorrido com precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, I, do CPC.

Inicialmente, afasta-se a alegação de nulidade por ausência de fundamentação. A decisão agravada expôs de forma clara os motivos pelos quais entendeu aplicável ao caso concreto o Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ, indicando os fundamentos determinantes do precedente e sua aderência à hipótese dos autos, o que atende plenamente ao disposto no art. 489 do CPC.

No que concerne ao mérito recursal, verifica-se que o acórdão recorrido aplicou corretamente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.150, segundo a qual:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.
”

No caso concreto,
a turma julgadora
, com base na teoria da
actio
nata
, concluiu que a parte autora somente teve ciência dos alegados desfalques em momento posterior ao saque dos valores, razão pela qual afastou a prescrição, entendimento que se encontra em consonância com a jurisprudência do STJ.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP.
MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA
.

1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o
termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA

2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1º.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.

3. O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.

4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 8/1970.

Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido:
AgInt
no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
de 29.4.2021;
AgInt
no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 14.4.2021;
AgInt
no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 25.3.2022; e
AgInt
no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL

7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988.

8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei).

9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
de 27.5.2021; e
AgInt
no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 21.8.2020.

10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos.

11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL

12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da
actio
nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.

(
EREsp
1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção,
DJe
de 26.6.2020.)

13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes:
AgInt
no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma
DJe
30.5.2019.

14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS

15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i
) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;
ii
)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
; e
iii
)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece reforma.

17. O recorrente afirma não haver ilícito, e que, "no caso em tela, a parte recorrida não fez prova alguma do prejuízo sofrido." (fl. 528, e-STJ), de forma que não há dever de indenizar. Entretanto, a Corte de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 490-491, e-STJ, grifei): "A partir da análise dos autos originários, constata-se que são incontroversos 1) o saldo no valor de Cz$ 88.881,00 (oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e um cruzados) existente na conta individual da parte autora/apelante no dia 18/08/1988 (data limite ao direito aos créditos em sua conta PASEP)

- Evento 1, OUT3, fl. 03, autos originários e 2) os débitos realizados no período em que a conta retromencionada esteve ativa (Evento 1, DOCSPESSOAIS2, autos originários). (...) O fato é que o Banco do Brasil S/A tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte autora/apelante, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC vigente. (...) Dessa nos forma, é forçoso concluir pelo conjunto fático-probatório existente nos autos que o dano material efetivamente restou comprovado (...)".

18. Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda revolvimento no acervo fático-probatório, o que não é possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ. Nessa linha:
AgInt
no
AREsp
2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 15.3.2023; e
AgInt
no
AREsp
1.767.339/SP, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 16.2.2023. CONCLUSÃO

19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023.)

A pretensão do agravante, ao sustentar a fixação do termo inicial da prescrição na data do saque e ao afastar sua legitimidade passiva, demanda, em verdade, a revisão das premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido, notadamente quanto ao momento da ciência do dano e à natureza da controvérsia, providência inviável em sede de recurso especial, diante do óbice da Súmula 7 do STJ

(
“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”
)
.

Ademais, não se verifica, na hipótese, qualquer distinção relevante apta a afastar a aplicação do precedente qualificado invocado, sendo incabível o
seguimento
do recurso especial quando evidenciada a aderência do acórdão recorrido à orientação firmada sob o rito dos recursos repetitivos.

Por fim, cumpre destacar que o agravo interno não se presta à rediscussão das razões já apreciadas no juízo de admissibilidade, sobretudo quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e alinhada ao sistema de precedentes obrigatórios.

Diante desse cenário, não há elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Ante ao exposto
, voto
pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do
agravo interno
(
ID
33355852
), interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo-se a decisão que
negou seguimento a
o recurso especial,
em razão da conformidade do acórdão recorrido com a
tese jurídica vinculante nº 1.150
, firmada(s) pelo STJ sob o regime dos recursos repetitivos.

Por fim, cumpre advertir as partes de que a interposição de recursos destituídos de fundamento relevante e que não contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional poderá ser caracterizada como expediente manifestamente protelatório, sujeitando o recorrente às penalidades por litigância de má-fé, nos termos dos
arts
. 79, 80, incisos V e VII, e 81 do Código de Processo Civil, sem prejuízo da aplicação de multa específica em caso de reiteração de recursos manifestamente inadmissíveis ou infundados.

É como voto.

Belém, d
ata registrada no sistema.

Desembargador
Relator

LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 17/06/2026